Tribunal: TJBA
Processo: 8066228-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066228-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE BOMFIM DE SOUZA ROSARIO Advogado(s): LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR, RAQUEL DOS SANTOS DUTRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Embargos de Declaração recebido como Agravo Interno prejudicado. Plano de Saúde. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, com cobertura integral pelo plano de saúde, incluindo honorários médicos, materiais e internação. A parte agravante sustenta necessidade urgente do procedimento em razão de dificuldades mastigatórias, otalgia bilateral, zumbidos no ouvido e cefaleia, além de discrepância oclusal e perda óssea, conforme relatório médico e exames em anexo. Mérito. O cerne da questão ora em debate consiste em analisar se restaram preenchidos pela agravante os requisitos jurídicos autorizadores da concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a cobertura do tratamento da Agravante. Cumpre registrar que embora a agravante defenda a tese de que a decisão partiu de uma premissa equivocada, uma vez que, não foi instaurada a junta desempatadora, a decisão merece ser mantida, pois, na espécie, não se afiguram presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão recorrida. O fumus boni iuris não restou demonstrado, ante a fundada dúvida a respeito do cabimento do procedimento vindicado, de modo que indispensável maior robustez probatória, para que se possa aferir a probabilidade do direito da agravante, como bem pontuado pelo magistrado a quo. Outrossim, não restou evidenciado o periculum in mora, haja vista o que o relatório médico acostado pela Agravante não demonstra a urgência para a concessão liminar, na medida em que está datada no ano passado, 29/11/2023, demonstrando assim, em sede de cognição sumária, não que não há risco da demora no presente caso, conforme bem pontuado na decisão recorrida. Agravo improvido.